Tribunal: TJDFT
Processo: 0747241-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PROVA NOVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a decadência do direito à rescisão de sentença transitada em julgado em 12/07/2022. O agravante ajuizou ação rescisória em 04/11/2024, alegando má-fé da requerida ao ocultar informações e prestar declarações falsas sobre a relação de união estável para se beneficiar indevidamente da partilha de um bem. A ação rescisória anterior (processo 07150XX-XX) foi extinta sem resolução do mérito antes da citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve a decadência do direito à rescisão da sentença, nos termos do artigo 975 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial para a propositura da ação rescisória é de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão, nos termos do artigo 975 do CPC.
4. A interrupção da decadência somente ocorre com a citação válida, conforme disposto no artigo 240, §4o, do CPC, o que não ocorreu no caso, pois a ação rescisória anterior foi extinta sem citação.
5. A presente ação rescisória não se fundamenta na descoberta de prova nova, mas na suposta má-fé da requerida, afastando a incidência do artigo 975, §2o, do CPC.
6. Ainda que se considerasse a hipótese de prova nova, o prazo decadencial contaria da data de sua descoberta, sendo possível inferir das alegações do autor que ele já possuía acesso aos documentos durante o curso do processo 07150XX-XX, o que afastaria a alegação de novidade.
8. Diante da decadência configurada, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
9. Nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, é cabível a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ante o desprovimento unânime do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§1o e 4o; 487, II; 975, §§1o, 2o e 3o; 1.021, §4o.
(wi)